Tribunal: TJES
Processo: 5003215-81.2023.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003215-81.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANILDA ALVES VIEIRA LONGUE
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N 5003215-81.2023.8.08.0069

RECORRENTE: VANILDA ALVES VIEIRA LONGUE

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

JUIZ SENTENCIANTE: FLÁVIO BRASIL FERNANDES REIS

RELATORA:WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO, CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. LEI MUNICIPAL N. 2.177/2020 QUE SE APLICA AO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS movida por
VANILDA ALVES VIEIRA LONGUE
em face do
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
, na qual narra a recorrente, em breve síntese, que foi contratada pelo município réu em 07/04/2017, em caráter temporário, para o cargo de cozinheira. Aduz que permaneceu no cargo por meio de outros contratos sucessivos até o mês de outubro do ano de 2023. Sustenta que as referidas contratações se encontram dotadas de ilegalidade, diante da superação do caráter temporário da contratação. Requer, ao final, a declaração de nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes, com a condenação da Municipalidade ao pagamento do FGTS não depositado durante os anos de vigência da contratação.

Contestação apresentada ao ID 8374835.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que resolveu a lide nos seguintes termos (ID 8374839):

Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE os pedidos do autor, para:

DECLARO A NULIDADE das contratações temporárias ocorridas entre 01/02/2021 a 30/10/2023, por inobservância dos preceitos constitucionais de regência (CF art. 37, II, §2º).

ACOLHO em parte o pedido formulado pela parte autora para CONDENAR o Ente Público requerido ao DEPÓSITO DOS VALORES DO FGTS em conta vinculada, relativo ao período 01/02/2021 a 30/10/2023 com juros desde a citação e correção monetária a partir de cada parcela do FGTS não paga devidamente (fixando-o no último dia de cada mês de vencimento/salário)

As parcelas deverão ser corrigidas monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento), e, ainda, deverão ser acrescidas de juros de mora, desde a citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº. 9.494/1997, em tudo respeitando a prescrição quinquenal.
”

Irresignada, a requerente interpôs Recurso Inominado (ID 8374846), sustentando que a Sentença proferida pelo Juízo
a quo
não observou de forma correta os fatos e fundamentos jurídicos demonstrados no decorrer dos autos, de forma que considerou válida a contratação até o final de 2020, mesmo sendo demonstrado que desde o início da contratação temporária, esta não preenchia os requisitos legais. Isto posto, pugnou pela reforma da sentença guerreada para que seja declarada a nulidade de todo o período da contratação.

Por sua vez, o requerido apresentou suas contrarrazões (ID 8374850) pugnando pela manutenção da sentença nos moldes proferidos pelo Juízo
a quo
.

É o relatório.

VOTO

Defiro
a recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos,
entendo que as razões recursais não merecem prosperar
.

Cinge-se a controvérsia em verificar se houve alguma ilegalidade no tipo de contratação da requerente, a fim de saber se os referidos contratos temporários são nulos e, em caso positivo, se é devido o depósito do FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço em conta da parte requerente.

De antemão, tem-se que a sentença proferida pelo Magistrado
a quo
merece ser mantida por seus próprios fundamentos, haja vista que os dois primeiros períodos de contratação temporária devem, de fato, ser considerados válidos. Explico.

Sustenta a recorrente que os dois primeiros períodos de contratação também deveriam ser considerados nulos, tendo em vista que desde o princípio a contratação não preencheu o requisito de excepcionalidade necessário para tais tipos de contratação. Ocorre que, no que se refere ao primeiro período, não se pode vislumbrar nos autos nenhum elemento que conteste a necessidade temporária da Municipalidade para preenchimento do cargo de cozinheira e, não havendo a referida comprovação, não pode este Juízo considerar nulo o referido contrato.

Já no que concerne ao período de 01/02/2020 a 31/01/2021, apesar de a recorrente sustentar que a Lei Municipal n. 2.177/2020 não seria aplicável ao caso, a espelho do que indicou a sentença recorrida, o segundo contrato não pode ser considerado nulo diante de legislação municipal específica, a saber, a Lei n. 2.177/2020, editada pelo Município de Marataízes, que admitiu, em seu artigo 2º, a prorrogação dos contratos temporários por um ano para os contratos com as Secretarias Municipais de Educação (entre outros), cujo prazo finalizasse até dezembro de 2020, diante da pandemia do Covid-19.

Logo, evidente que o referido contrato não pode ser considerado nulo. A recorrente, consoante fichas financeiras juntadas, laborava em unidade escolar.

Dessa forma, considerando a necessidade da época em razão da Pandemia, bem como a disposição legal, sabendo-se que o contrato referente ao período questionado se encontrava vigente à época da edição da referida Lei, tem-se por válida a prorrogação realizada pela recorrida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela requerente e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. Sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)